Tribunal: TJMT
Processo: 1000174-68.2023.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000174-68.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[LORECI FATIMA BETIATTO - CPF: 680.474.600-72 (APELADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
COM RESERVA DE MARGEM (RMC).
DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO.
ILEGALIDADE CONSTATADA
.

SAQUE CONVERTIDO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
JUROS REMUNERATÓRIOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS AFASTADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Apelação cível interposta pelo Banco Santander (Brasil) S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de abusividade contratual, ajuizada por
Loreci
Fátima
Betiatto
, aposentada, visando à nulidade de contrato de cartão de crédito consignado. A sentença condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados, conversão do contrato em empréstimo consignado e indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado e eventual descumprimento do dever de informação; (
ii
) determinar a forma correta de restituição dos valores descontados; e (
iii
) decidir sobre a existência de danos morais passíveis de indenização.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. O contrato firmado entre as partes deve ser regido pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, sendo aplicável aos contratos bancários a obrigação de prestar informações claras e adequadas aos consumidores (
arts
. 6º e 46 do CDC).

4. Fica constatada a violação do dever de informação por parte do banco apelante, ao não fornecer à autora informações essenciais e claras sobre a natureza do contrato, caracterizando a operação como mais onerosa para o consumidor.

5. A conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado é devida, conforme o princípio da boa-fé objetiva e o art. 170 do Código Civil, uma vez que a autora manifestou interesse em contratar empréstimo consignado e não operação de crédito com características de cartão de crédito.

6. Quanto à devolução dos valores descontados indevidamente, a restituição deve ocorrer de forma simples, pois não se comprovou a má-fé do banco, conforme entendimento jurisprudencial majoritário.

7. Os danos morais não são devidos, pois o mero descumprimento contratual, por si só, não gera lesão aos direitos de personalidade do consumidor, não havendo comprovação de ofensa a direitos da personalidade apta a justificar indenização.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

8. Recurso parcialmente provido.

*Tese de julgamento*:

1. A violação do dever de informação no contrato de cartão de crédito consignado permite a conversão do contrato em empréstimo consignado, conforme o princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do Código Civil).

2. A devolução de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira.

3. O mero descumprimento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável.

______

*Dispositivos relevantes citados*: CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, 46, 51, §2º; CC, art. 170; CPC, art. 98, §3º.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, Súmula 297; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.07.2023; TJMT, N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco
Santander (Brasil)
S/A
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
Cível
da Comarca de
Lucas do Rio Verde
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
ação

declaratória de
nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento com repetição de indébito e danos
e morais
, ajuizada
Loreci
Fátima
Betiatto
, para
:
a)
declarar
a nulidade do contrato de empréstim
o
;

b)
condenar

o banco
requerid
o
à
restituição em dobro
dos valores descontados a título de cartão de crédito consignado na margem consignável da parte demandante, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E/IBGE desde a data do efetivo prejuízo, bem como de juros moratórios à razão de 1 % a.m
.
, de forma simples, desde a data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil;

c)
compensar
o montante recebido pelo requerente à título da integralidade do empréstimo consignado na forma de cartão de crédito consignado;
d
)
condenar

o banco
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00
em favor da parte autora, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/E desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil.
Por conseguinte, condenou o banco
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 10%

sobre o valor da condenação
.

Nas razões recursais, alega o apelante, em síntese, a
legalidade do contrato de
cartão de crédito consignado.
Para tanto, sustenta a inexistência de vício capaz de maculá-lo.

Pondera que a apelada tinha plena ciência das características do contrato.

Defende a inexistência de danos materiais, bem como, de má-fé a configurar a restituição em dobro.

Aduz a inexistência de danos morais. Subsidiariamente alega que o montante do valor indenizatório é exorbitante.

Ao final, p
ede o provimento do recurso
.

Contrarrazões
pelo desprovimento
, id
243840671
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação declaratória, questionando o requerente/apelado os descontos mensais de cartão de crédito consignado (RMC) realizados em sua folha de pagamento.

Narra
a
requerente
/apelada
na petição inicial que é
aposentada (benefício n. 102.484.483-5)

e celebrou
empréstimo consignado
com o banco
.
Sustenta que
foi induzida a erro
com a realização de uma operação de crédito diversa da pretendida
e que
recebeu transferências bancária na realização de empréstimo consignado, mas está sendo cobrada mensalmente como se tivesse feitos “saques” de cartão de crédito.

A
ssevera
que, em relação ao contrato n. 10941570, o empréstimo teria se dado no valor de R$ 2.889,00, incluso no dia 03
/02/
2017, com reserva do limite de R$ 85,72. Aduz que teria efetuado o desconto de 72 prestações que somadas importam o valor de R$ 6.483,34
.

Citado, o banco defendeu a legalidade da contratação.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora.

A controvérsia do recurso é verificar se devida a reforma da sentença para declarar a improcedência da ação.

Pois bem.

H
á de se consignar que
o apelado
é destinatári
o
final dos serviços
d
a
apelante
e que a relação das partes se amolda aos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

N
os contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6º e 46 do CDC, o que, nos contratos que envolvem a concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Bem ainda, nos moldes do que disciplina o art. 51 do CDC, é nula de pleno direito eventual cláusula que estabeleça uma obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No contexto, destaca-se, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4º inciso III do CDC, que impõe aos contratantes a observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, cuja violação resulta na nulidade ou a revisão das cláusulas contratuais, de acordo com o art. 51, § 2º do CDC.

Considerando os dispositivos citados acima e após análise minuciosa dos autos, observa-se, na espécie, a violação do dever informacional por parte do banco
apelante
em relação ao a
pelado.

Com base
nos documentos acostados pelo banco, nota-se
liberação
de valores
, via TED – transferências bancárias
,
dito

“
saque
”
, no entanto, sem indicar a quantidade de parcelas e respectivos valores para pagamento.

Percebe-se, ainda, que
a
apelad
a
-consumidor
a
manifestou interesse em celebrar contrato de empréstimo consignado. Assim, tem-se que não lhe foram prestadas as informações claras e essenciais à celebração do negócio jurídico.

Conforme se depreende
do conjunto-probatório dos autos
, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi exatamente o “saque”, cujo valor, foi disponibilizado por meio de transferência bancária, na conta do autor/apel
ado
, evidenciando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco.

Demonstrado o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, observa-se que o contrato, nos moldes em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos na folha de pagamento), possui características de empréstimo consignado, modalidade que o apelante pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC:

“Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato
de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.

(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de
“
saque
”
devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado
para servidor público
) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia.
(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Portanto, deve ser
convertida a modalidade e admitida a
compensação. No entanto, c
om razão o
banco
apelante no tocante
à restituição
, na forma simples e
aos danos morais.

A devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito:

(
N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 24/08/2023).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao apelo,
para

r
eformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, no sentido de
:
determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado para
aposentada/pensionista do INSS
; fixar a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo Banco Central para a data do saque; determinar a repetição do indébito, na forma simples
; e afastar
a condenação à indenização por danos morais.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais,
em 10% do valor da condenação, ressalvados os termos do art. 98 § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024